Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-82.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801279-82.2024.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801279-82.2024.8.14.0130
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelações cível e adesiva interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária da previdência social, em virtude de descontos mensais em seu benefício oriundos de contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar à devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (ii) analisar a legalidade da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) avaliar a caracterização do dano moral e o valor da indenização arbitrada; e (iv) apreciar os pedidos formulados no recurso adesivo, quais sejam, majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

3 – A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe fora imposto por força da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), não apresentando contrato assinado, aceite digital ou outro meio idôneo que demonstre a manifestação válida de vontade da consumidora. A prova documental trazida aos autos limita-se a registros internos e alegado saque, o que é insuficiente para configurar contratação válida.

4 – A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de má-fé quando não há engano justificável, conforme orientação consolidada no âmbito do STJ.

5 – O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, levando em conta a condição de hipervulnerabilidade da parte autora, o caráter reiterado dos descontos e a função pedagógica da reparação.

6 – O recurso adesivo igualmente não merece acolhimento. O valor da indenização encontra-se em conformidade com a jurisprudência nacional e com as particularidades do caso. Os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação atendem aos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, não havendo justificativa para majoração.

7- RECURSOS CONHECIDOS E DSPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801279-82.2024.8.14.0130
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., inconformado com a respeitável sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA NAZARE VIANA PEREIRA.

Na origem, a ação foi proposta com a alegação de que a autora foi surpreendida com a existência de descontos mensais oriundos de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, vinculado indevidamente ao seu benefício previdenciário, no valor de R$ 1.144,00, com parcelas de R$ 70,60, cuja origem desconhecia. Requereu a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais.

A petição inicial (ID 26049393) foi acompanhada de documentos, inclusive comprovantes de desconto no benefício previdenciário. O juízo de origem deferiu o benefício da justiça gratuita, indeferiu a tutela de urgência e inverteu o ônus da prova em desfavor da instituição financeira.

O réu apresentou contestação (ID 26049405), alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, ausência de comprovante de residência e falta de designação de audiência de conciliação. No mérito, defendeu a regularidade da contratação com base na contratação presencial do cartão de crédito consignado, destacando que a autora realizou saques no valor de R$ 1.000,00, utilizando o cartão emitido.

Houve réplica (ID 26049406), na qual a parte autora rebateu as preliminares e reforçou a ausência de prova da contratação válida, questionando a validade de “prints” sistêmicos e a inexistência de documentos assinados ou registros de aceite da contratação.

O juízo a quo proferiu sentença (ID 26049408), na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexigibilidade de débitos, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs apelação (ID 13095407), sustentando a inexistência de dano moral indenizável, a validade da contratação com base em utilização do cartão e saques realizados, além da inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé. Argumentou que a parte autora utilizou os serviços contratados, não havendo falha na prestação.

Apresentadas contrarrazões ao recurso principal (ID 26049420), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença, destacando que a decisão está em conformidade com os fatos e a jurisprudência pátria, sendo legítima a indenização e a restituição em dobro, diante da falha na prestação do serviço e da vulnerabilidade da consumidora.

Além disso, a autora interpôs recurso adesivo (ID 26049421), requerendo a majoração da indenização por danos morais. Argumentou que o valor fixado (R$ 3.000,00) é insuficiente à luz da extensão do dano, do grau de culpa do banco e da vulnerabilidade da autora, idosa, com renda limitada e dependente de benefício previdenciário.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801279-82.2024.8.14.0130
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS – PA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Examinando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado e às consequências jurídicas decorrentes da ausência de prova robusta da efetiva contratação.

I. DO RECURSO PRINCIPAL - BANCO BRADESCO S.A.

1. Da Validade da Contratação e Ônus da Prova

O primeiro fundamento do recurso principal impõe-se examinar refere-se à alegada validade da contratação do cartão de crédito consignado, sustentada pela instituição financeira com base em prints sistêmicos e alegado saque efetuado pela consumidora.

A insurgência não merece prosperar.

O ordenamento jurídico brasileiro, através do Código de Defesa do Consumidor, estabelece regime protetivo que reconhece a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor. No caso em análise, operou-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Ocorre que o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a efetiva e válida contratação do cartão de crédito consignado. Os elementos probatórios apresentados – prints sistêmicos e alegação de saque – não constituem prova documental válida, tampouco demonstram o consentimento informado e inequívoco da consumidora.

A ausência de contrato assinado, gravação de voz, aceite digital inequívoco ou outro elemento robusto evidencia a violação do dever de informação, bem como da boa-fé objetiva, princípio fundamental das relações consumeristas, conforme dispõe o art. 4º, III, do CDC.

Assim, a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito estão devidamente fundamentadas e devem ser mantidas.

2. Da Repetição em Dobro do Indébito

A devolução em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensada a comprovação de má-fé desde que não demonstrado engano justificável – como na hipótese em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando que a conduta indevida seja considerada uma conduta contrária à boa-fé objetiva (REsp 676.608/RS).

Na espécie, o banco não apresentou qualquer elemento que evidencie engano justificável ou equívoco escusável. Ao contrário, não comprovou sequer a contratação válida, revelando conduta negligente incompatível com o padrão de cuidado exigido das instituições financeiras.

Portanto, a sentença está em plena conformidade com a legislação consumerista e o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

3. Dos Danos Morais

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 3.000,00, valor que se mostra proporcional e adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

Deve-se considerar a situação de vulnerabilidade da consumidora – idosa e aposentada –, a repetição de descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda da autora, bem como o abalo moral presumido (dano in re ipsa) reconhecido pacificamente pelo Superior Tribunal de Justiça.

O valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e suficiência reparatória, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

II. DO RECURSO ADESIVO - MARIA NAZARE VIANA PEREIRA

1. Da Majoração dos Danos Morais

O recurso adesivo busca a majoração da indenização por danos morais, sustentando que o valor fixado seria insuficiente diante da gravidade da lesão e da condição de hipossuficiência da autora.

A insurgência não merece acolhimento.

O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias específicas do caso, - e condizente com o que vem sendo decidido nos tribunais do país -, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a insignificância quanto o enriquecimento sem causa. O quantum arbitrado cumpre adequadamente essa função.

2. Da Majoração dos Honorários Advocatícios

O recurso adesivo também postula a majoração dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A pretensão não encontra respaldo.

A sentença arbitrou os honorários advocatícios em conformidade com o art. 85, §2º do CPC, observando os critérios legais: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.

O percentual de 10% está no patamar médio permitido pela legislação (10% a 20%), em causa de valor moderado, complexidade jurídica mediana e sem instrução probatória relevante.

Não há nos autos circunstância excepcional que justifique a elevação do percentual. O pedido de majoração não encontra respaldo técnico nem legal, devendo ser afastado para evitar enriquecimento indevido e ofensa ao princípio da razoabilidade.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso principal interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo a sentença em todos os seus termos, por estar fundamentada em prova suficiente e adequada aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

NEGO PROVIMENTO
também ao recurso adesivo interposto por MARIA NAZARE VIANA PEREIRA, tanto quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, por já ter sido fixada em valor justo e proporcional, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, pois o percentual arbitrado está dentro dos limites legais e adequado à complexidade do caso.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025